Tribunal: TJES
Processo: 0002175-83.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Ilícita; Repetição da Prova
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002175-83.2015.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVES CATARINOZI CARVALHO e outros

APELADO: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO NÃO COMPROVADA – CONSECTÁRIOS DA MORA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1. A teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Diante da expressa previsão contratual, incide, na espécie, multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do respectivo inadimplemento, consoante entendimento que vem sendo adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e negar provimento ao recurso do Réu, bem como dar provimento ao recurso da Autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002175-83.2015.8.08.0020

APELANTE/APELADO: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELANTE/APELADO: CLOVES CATARINOZI CARVALHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação em “ação de cobrança pelo rito ordinário” proposta por MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, doravante Autor, em face de CLOVES CATARINOZI CARVALHO, ora Réu.

Pela sentença de fls. 294/295v, integrada pela decisão de fls. 307/307v, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda para condenar a Ré ao pagamento de R$ 14.579,98 (quatorze mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros pela taxa SELIC, a contar do vencimento da obrigação.

Irresignado, o Réu interpôs o recurso de apelação de fls. 311/313, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que, no período de cobrança que ensejou o débito discutido na presente ação, havia devolvido os veículos objeto para os quais os serviços do Autor foram contratados à Cooperativa de Transportes Sul Serrana, de quem os havia adquirido, razão pela qual não lhe poderia ser imputada a responsabilidade pelo pagamento já que não solicitou nem autorizou a realização do serviço.

Por sua vez, a Autora interpôs a apelação de fls. 315/321 em que sustenta, em síntese, a ocorrência de julgamento extra petita, sob o argumento de que o Juízo a quo fixou juros pela SELIC a despeito da previsão contratual expressa de incidência de juros de 1% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento).

Sequencialmente, apresentou contrarrazões ao recurso do Réu às fls. 352/360, pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão de inovação em sede recursal, e, sucessivamente, pelo seu desprovimento.

Já o Réu apresentou contrarrazões no id 4334150, requerendo o desprovimento do apelo autoral.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 4625236 pelo desprovimento do recurso de apelação do Réu e provimento do recurso do Autor.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002175-83.2015.8.08.0020

APELANTE/APELADA: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELANTE/APELADO: CLOVES CATARINOZI CARVALHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se de recursos de apelação em “ação de cobrança pelo rito ordinário” proposta por MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, doravante Autora, em face de CLOVES CATARINOZI CARVALHO, ora Réu.

Pela sentença de fls. 294/295v, integrada pela decisão de fls. 307/307v, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda para condenar o Réu ao pagamento de R$ 14.579,98 (quatorze mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros pela taxa SELIC, a contar do vencimento da obrigação.

Irresignado, o Réu interpôs o recurso de apelação de fls. 311/313, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que, no período de cobrança que ensejou o débito discutido na presente ação, havia devolvido os veículos objeto para os quais os serviços da Autora foram contratados à Cooperativa de Transportes Sul Serrana, de quem os havia adquirido, razão pela qual não lhe poderia ser imputada a responsabilidade pelo pagamento já que não solicitou nem autorizou a realização do serviço.

Por sua vez, a Autora interpôs a apelação de fls. 315/321 em que sustenta, em síntese, a ocorrência de julgamento extra petita, sob o argumento de que o Juízo a quo fixou juros pela SELIC a despeito da previsão contratual expressa de incidência de juros de 1% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento).

Sequencialmente, apresentou contrarrazões ao recurso do Réu às fls. 352/360, pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão de inovação em sede recursal, e, sucessivamente, pelo seu desprovimento.

Já o Réu apresentou contrarrazões no id 4334150, requerendo o desprovimento do apelo autoral.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 4625236 pelo desprovimento do recurso de apelação do Réu e provimento do recurso da Autora.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que realizarei o julgamento simultâneo de ambos os recursos de apelação por ordem de prejudicialidade das questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Para melhor compreensão da controvérsia, impende destacar que, em 01.07.2011, as partes firmaram “Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva – Volkstotal Plus” nº 711170 (fls. 23/35), e, em 13.07.2012, e nº 712235 (fls. 39/51), objetivando a realização de manutenção preventiva e corretiva, revisões e peças, lubrificantes, fluidos, filtros, insumos e mão de obra necessárias nos caminhões adquiridos pelo Réu.

A ação foi ajuizada em decorrência do inadimplemento das mensalidades vencidas em junho, novembro e dezembro de 2012 e janeiro de 2013, correspondendo à quantia de R$ 14.579,98 (quatorze mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Em que pese a afirmação de que teria devolvido o veículo à Cooperativa de Transportes Sul Serrana, não sendo, portanto responsável pelo pagamento dos valores que lhe foram cobrados, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
e pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Réu não logrou êxito em comprovar que tenha realizado a prévia rescisão do contrato firmado com a Autora - ônus que lhe cumpria a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil -, emergindo, portanto, sua responsabilidade pelo débito que lhe é imputado.

Destarte, demonstrada a responsabilidade contratual do Réu, não há que se falar em reforma do capítulo da sentença que lhe condenou a pagar a dívida reclamada pela Autora.

Contudo, e na esteira do que sustenta a Autora, em que pese a previsão contratual expressa dos consectários da mora na cláusula nona das avenças (fls. 29 e 45), estes não foram observados pelo Juízo na sentença recorrida.

Assim, a sentença comporta pequena reforma, exclusivamente no capítulo em que fixa os consectários da mora, para fazer incidir, à espécie, multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos respectivos contratos, a partir do respectivo inadimplemento, consoante entendimento que vem sendo reafirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOA-FÉ. SUPRESSIO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora
ex re
), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.420.984/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e nego provimento ao recurso do Réu, bem como dou provimento ao apelo da Autora para fixar, a título de consectários da mora, a incidência de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do respectivo inadimplemento.

Por conseguinte, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Réu para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões